Tribunal: TJSP
Processo: 2281181-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO ANULATÓRIA – Alegada nulidade da autuação por ter sido lavrada por empresa que não detém competência para impor multa de trânsito – Definição da questão de fundo em recurso extraordinário, pelo C. STF, com efeito vinculante (Tema n° 532) – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO ANULATÓRIA – Alegada nulidade da autuação por ter sido lavrada por empresa que não detém competência para impor multa de trânsito – Definição da questão de fundo em recurso extraordinário, pelo C. STF, com efeito vinculante (Tema n° 532) – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.